Tribunal: TJMT
Processo: 1004053-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1004053-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): IPANEMA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
RECORRIDO(S): JOÃO GONÇALVES MEDEIROS JÚNIOR E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 24830464) interposto por IPANEMA FOMENTO MERCANTIL LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 9684541):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCORDÂNCIA A RESPEITO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO CONTÁBIL, CUJO VALOR FOI HOMOLOGADO PELO JUÍZO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – BASE DE CÁLCULO ATUALIZADA – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há possibilidade de incidir os juros moratórios sobre a multa cominatória, por configurar bis in idem.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004053-63.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 31/07/2019. Publicado em 06/08/2019).
Opostos Embargos de Declaração pela Recorrente (id. 10577484), decidiu-se, in verbis (id. 20090975):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI, QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGADO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004053-63.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 16/10/2019. Publicado em 29/10/2019).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 389 do Código Civil, ao argumento de que os juros moratórios devem incidir também sobre a parcela referente à multa cominatória.
Recurso tempestivo (id. 24876469) e devidamente preparado (id. 25328493).
Sem contrarrazões, conforme id. 28999997.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta violação ao artigo 389 do Código Civil, em que sustenta que os juros moratórios devem incidir sobre a parcela referente à multa cominatória.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado que (id. 20090976):
“Isso porque a multa cominatória incidirá sobre a obrigação principal e na base de cálculo desta já se computam os juros de mora. Assim, a incidência de juros de mora sobre o valor resultante da multa cominatória acarretaria anatocismo; noutros termos, indesejável bis in idem.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1716174/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 389 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII